Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo objetivando a concessão da tutela antecipada para determinar que a banca examinadora mantenha em favor da agravante-autora a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), assegurando-lhe a permanência no certame, com participação nas demais fases do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Decisão anterior – A r. decisão indeferiu a tutela provisória de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, suspendendo a eficácia do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo Edital n. 08/2023, e mantendo a candidata a permanência no certame.
III – Razões de decidir
4. A probabilidade do direito e o perigo iminente de dano invocados pela agravante-autora ficaram evidenciados diante da demonstração da alteração de critérios para a corrida do teste de aptidão física do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da PMDF 2023/2024, que beneficiou os candidatos do gênero masculino e prejudicou as candidatas do gênero feminino, e da sua eliminação do certame. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC; reformada a r. decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1919268, 0717856-27.2024.8.07.0000, Relator Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 05/09/2024.